Tribunal: TJDFT
Processo: 0703852-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0703852-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MATHEUS DOS SANTOS SILVA IMPETRANTE: ANDRE RACHI VARTULI AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE SANTA MARIA DECISÃO Trata-se de pedido de desistência da presente ação mandamental em curso promovido pelo impetrante após ser intimado para que se manifestasse sobre os apontamentos da Procuradoria de Justiça esclarecendo a existência de duplicidade de habeas corpus. Nesse sentido são os termos da petição (ID 56001770): “Venho, respeitosamente, manifestar desistência no prosseguimento do feito. É o necessário. Ante o exposto, homologo a desistência e extingo o feito com fundamento no artigo 89, inciso XIII, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Transitado em julgado, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 26 de fevereiro de 2024 08:53:49. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator